Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711265-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANIO DE SOUZA GOIS AGRAVADO: LAURENI TAVARES QUEIROZ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido LIMINAR (de atribuição de efeito suspensivo), interposto (via PJE) por ORLANIO DE SOUZA GOIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da liquidação de sentença no 0702292-45.2019.8.07.0012. Inconformado, o agravante verbera, em resumo, que: 1) de fato, fora condenado ao pagamento de despesas referentes ao conserto de edificação da casa vizinha a sua; 2) no entanto, sustenta que estão sendo cobrados valores que desbordam da determinação contida no título executivo judicial; 3) em verdade, o valor considerado é exorbitante porquanto considera apenas os valores trazidos pela adversa parte; 4) os valores apresentados nos orçamentos apresentados pelo agravante se coadunam, ao menos, com um dos dois orçamentos considerados pelo Juízo. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, liminarmente, a fixação do valor da obrigação com base nos três menores orçamentos, e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, de modo a se determinar o quantum debeatur da liquidação em R$ 1.461,33 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Recurso sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Apesar de se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, e todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente poderem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural, tenho que, de fato, não se mostra adequado desconsiderar incontinenti os orçamentos fornecidos pelo agravante, mesmo não sendo eles tão detalhados como deveria. Em análise rápida, superficial, é de se ponderar que os valores ali constantes não fogem muito da média, como parece ser o caso em análise. Além disso, não se pode, sob pena de se legitimar o excesso de liquidação, onerar o devedor simplesmente tomando por base um orçamento cujo valor aparentemente se revela caro, em despreza a outros dois que, como dito, guardam semelhança de valores com um apresentado pela parte liquidante, o qual fora considerado no cálculo. Desse modo, tenho que o direito vindicado se mostra plausível a ponto de legitimar a concessão de provimento liminar, ao menos em análise perfunctória, em rápida e célere atuação por parte deste Juízo recursal. Não para fixar, de pronto o valor da obrigação, mas para suspender, por enquanto, aquele arbitrado na decisão combatida. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, se mostra presente. É que eventual continuidade da liquidação em valor possivelmente com excesso poderia ensejar em potenciais e desnecessárias medidas constritivas sobre o patrimônio do agravante, antes da apreciação, pelo menos, do mérito do presente recurso. Evidentemente que isso pode ensejar prejuízo de difícil reparação, haja vista que poderá ser efetivado excesso de liquidação. Vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de obstar o andamento dos atos de liquidação/execução na ação na origem, ao menos no tocante ao possível excesso de liquidação, já que a própria parte agravante reconhece uma parte do quantum por incontroverso. Por óbvio, ao analisar detidamente o mérito do recurso, é possível a revogação da presente liminar, caso as premissas aqui lançadas estejam equivocadas, o que, igualmente, não causara qualquer prejuízo à parte agravada, exequente na origem. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar e, com base, sobretudo, no poder geral de cautela, promovo a suspensão do valor contido na decisão agravada, proferida no bojo da liquidação de sentença autuada sob o no 0702292-45.2019.8.07.0012, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Em Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator